Tribunal: TJES
Processo: 5000291-27.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-27.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000291-27.2022.8.08.0039.

RECORRENTE:
ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA.

RECORRIDO:

BANCO CETELEM S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECORRENTE ALEGA NUNCA TER CONTRATADO O SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição indébita e condenação por danos morais ajuizada por ARLINDA DA SILVA TEIXEIRA

em face de
BANCO CETELEM S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que recebe benefício previdenciário junto ao INSS, sob o NB: 152.786.048-2, no valor de R$1.435,30. Ocorre, que a parte percebeu que o valor de seu benefício estava menor, e ao buscar informação junto ao INSS foi informado que havia descontos referentes a empréstimos consignados realizados junto ao ITAÚ Consignados S/A nos valores de R$15,11 referente ao contrato 583691041, R$10,80 referente ao contrato 606318166, R$19,60 referente ao contrato 623721915, R$131,57 referente ao contrato 635210392, R$87,00 referente ao contrato 638310527, o que totaliza um desconto de R$264,08. Diante disso, requer que o débito seja declarado inexistente, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos autorais e
DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº9018196, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a irregularidade das contratações, assim como almeja que os contratos sejam declarados nulos. Ademais, requer indenização por danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito referente aos contratos de nº5182338998417 e nº9782197944217, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da recorrente a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a confederação requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a confederação o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos os contratos assinados pelo recorrido (ID nº9018169 e nº9018170). Ainda que conste nos autos documentos assinados, a recorrente não conhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade das assinaturas apostas, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes nas autorizações de descontos são, de fato, os dados da recorrente,
assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte recorrida, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO
ex officio
,
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO a sentença
para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, referente aos contratos de nº 5182338998417 e nº 9782197944217, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)